Tribunal: TJES
Processo: 5012114-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012114-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico, com fundamento em alegações de comportamento agressivo.

2. A decisão agravada baseou-se em laudo médico elaborado com base em informações fornecidas pelos familiares do paciente, sem atendimento médico direto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão judicial de internação compulsória pode ser amparada em laudo médico produzido sem exame presencial do paciente; e (ii) saber se o referido laudo atende aos requisitos legais exigidos para internação compulsória de dependente químico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A internação compulsória, por importar em restrição à liberdade individual, somente pode ser autorizada mediante laudo médico circunstanciado, nos termos dos arts. 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001 e do art. 23-A, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.343/2006, com a redação da Lei nº 13.840/2019.

5. O laudo médico apresentado nos autos originários não observou os requisitos legais, porquanto se baseou exclusivamente em relatos de familiares do paciente, sem que houvesse exame presencial ou descrição detalhada do histórico clínico, comorbidades e alternativas terapêuticas anteriormente tentadas.

6. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que o laudo médico circunstanciado deve ser técnico, minucioso e lastreado em avaliação direta do paciente, sob pena de nulidade da medida de internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, que, nos autos da ação civil pública tombada sob o n.º 5001093-29.2024.8.08.0015, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na proemial a fim de determinar que o ente estatal Agravante e o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA, seu litisconsorte passivo, promovam a internação de CÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS em clínica especializada para pacientes com problemas psiquiátricos, em regime de internação compulsória, durante o tempo suficiente para o tratamento integral do paciente-beneficiário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em seu arrazoado recursal, o Agravante aduz, em abreviada síntese, que o laudo médico que ampara a pretensão ministerial
“
não preenche os requisitos mínimos dispostos na legislação
[...]
,
sobretudo porque NÃO É ORIGINADO DE EXAME PRESENCIAL REALIZADO COM O REQUERIDO Célio Oliveira dos Santos
, sendo o diagnóstico médico
[...]
lastreado, unicamente, a partir de informações prestadas por relatos familiares, com apontamento, em seu teor, apenas de hipótese diagnóstica, restando clara, portanto, a insuficiência dos dados concretos a respeito da condição atual de saúde do requerido e eventual impossibilidade de sua submissão a tratamentos alternativos menos invasivos”
(id 9544531, p. 07).

Pela decisão id 10632013, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual no id 10804099, pugnando pelo desprovimento recursal.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id 13207295, opinando pelo provimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O cerne do recurso cinge-se à análise da presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar de internação compulsória de CÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS.

Infere-se dos autos originários que o pleito inicial veio acompanhado de mera solicitação médica de internação de paciente que, segundo relatos familiares, faz
“uso nocivo/abusivo de substâncias psico-ativas ilícitas”
e
“não tem controle sobre seus impulsos, passando a ser uma ameaça para si e para os conviventes”
(id 48079506 do processo referência).

Para este propósito, a legislação disciplina as hipóteses e os requisitos em que será possível a internação, dentre as quais impõe-se, necessariamente, a prescrição médica recomendando a internação, mediante a confecção de laudo circunstanciado, discriminando, o tanto quanto possível, as condições do paciente e a específica imprescindibilidade da excepcional medida constritiva, sobretudo por se tratar de grave intervenção à liberdade de ir e vir da pessoa.

Nesta predileção, preceitua o art. 23-A, §5º e 6º, da Lei Federal nº. 11.343/2006, com a redação dada pela Lei Federal nº. 13.840/2019 c/c art. 4º e 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001:

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

(...)

§ 5º A internação involuntária:

I - deve ser realizada após a formalização da decisão por médico responsável;

II - será indicada depois da avaliação sobre o tipo de droga utilizada, o padrão de uso e na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde;

III - perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, tendo seu término determinado pelo médico responsável;

§ 6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Ademais, a Lei Estadual nº 10.987/2019, que disciplina os procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS no Estado do Espírito Santo, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA, estabelece de forma expressa o conteúdo mínimo do laudo médico circunstanciado:

Art. 3º Na elaboração de laudos, onde se recomende a internação compulsória, o profissional médico deverá indicar nome completo, idade, sexo e as necessidades do paciente, bem como descrever os tratamentos já realizados e a existência de comorbidades.

A toda evidência, a exigência legal do laudo médico circunstanciado é categórico quanto à necessidade e as razões da internação, assumindo especial relevância, inclusive para resguardar os direitos do próprio paciente.

No caso em tela, é possível observar dos autos originários que o pleito inicial veio acompanhado laudo médico com solicitação de internação de paciente constando o seguinte teor:

"Paciente com relatos pontuais de uso nocivo/abusivo de substâncias psicoativas ilícitas, convivendo com esposa puérpera ("em resguardo") com filho de poucas semanas de vida. Não tem controle sobre seus impulsos, passando a ser uma ameaça para si e para os conviventes. Solicito, então, internação involuntária a fim de preservar sua integridade e de seus familiares."

O referido documento, todavia, não preenche os requisitos exigidos na legislação de regência, sobretudo porque não é possível inferir ter sido originado de exame presencial realizado com o paciente, sendo o diagnóstico médico lastreado a partir das informações prestadas pelos familiares do paciente, o que não tem sido admitido pela jurisprudência pátria, notadamente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SAÚDE. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. DOCUMENTO ELABORADO A PARTIR DA INFORMAÇÃO DA GENITORA DO PACIENTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei n.º 10.216/2001 exige laudo médico circunstanciado para qualquer tipo de internação psiquiátrica, seja ela voluntária, involuntária ou compulsória. 2. Caso concreto em que o laudo médico por meio do qual se solicita internação compulsória em caráter de urgência não atende à exigência legal, já que produzido a partir do relato da genitora do paciente, sem atendimento médico direto ao internando. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. AI 5009905-42.2023.8.08.0000. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 25/04/2024).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ARTIGOS 4º e 6º DA LEI Nº 10.216/2001. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Em se tratando de internação compulsória, a imposição do tratamento de saúde ao paciente deve estar condicionada à comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares e à confecção de Laudo Médico Circunstanciado que demonstre a necessidade da hospitalização. II. Na hipótese, o Laudo prescritivo da Internação fora confeccionado sem a presença do paciente, não descrevendo o histórico clínico, ou as pormenoridades do caso em questão, afastando-se da exigência prescrita nos artigos 4º e 6º, ambos da Lei nº 10.216/2001. III. Inexistem documentos aptos a respaldar o preenchimento dos requisitos legais inerentes à medida de internação compulsória, notadamente porque não evidenciada a real necessidade clínica da medida extrema, pela ausência do exame presencial do paciente, não tendo sido constatada, outrossim, a insuficiência de opções de tratamento extra hospitalares menos incisivos. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJES. AI 5000524-10.2023.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 088/02/2024).

À luz de tais considerações, forçoso concluir pela ausência de plausibilidade na tese autoral, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência postulada na origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo de instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão e indeferir o pedido liminar de internação compulsória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.